Tribunal: TJSP
Processo: 1000462-25.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Direito processual Civil. Ação indenizatória. verba honorária. valor da causa estimado em R$ 149.381,10. regra do art. 85, § 2o, do cpc, não aplicada. honorários arbitrados por equidade. pedido de correção acolhido.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância, com arbitramento de honorários advocatícios por equidade.
2. Inconformismo da apelante pedindo majoração,

Ementa:
Apelação. Direito processual Civil. Ação indenizatória. verba honorária. valor da causa estimado em R$ 149.381,10. regra do art. 85, § 2o, do cpc, não aplicada. honorários arbitrados por equidade. pedido de correção acolhido.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância, com arbitramento de honorários advocatícios por equidade.
2. Inconformismo da apelante pedindo majoração, acolhido.
3. Sentença que fixou honorários advocatícios por critério de equidade, em causa cujo valor é de R$ 149.381,10. Caso que exige fixação da verba honorária por aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.
4. Recurso provido. Sentença reformada em parte, para fixar os honorários advocatícios devidos pela autora aos advogados das rés em 10% sobre o valor atribuído à causa, corrigido.